Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-60.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de prestação de contas. Segunda fase. Sentença que homologa laudo pericial e dá por boas as contas prestadas. Apelo do autor. Impossibilidade de pretensão revisional em ação de prestação de contas. Incidência de recurso repetitivo. Eventual discordância com os encargos cobrados que devem ser buscados pela via processual adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido.